Tribunal: TJDFT
Processo: 0754778-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0754778-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0765981-80.2021.8.07.0016, ajuizada por si em desfavor de RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, indeferiu a penhora do imóvel indicado pelo exequente, nos seguintes termos (ID 217711080 do processo originário): “Considerando a existência de pedido aviado pela parte exequente e certidão do 2o Ofício do Registro de Imóveis (ID 183013419), verifica-se a existência de imóvel em nome do executado. Todavia, o aludido bem está gravado com alienação fiduciária. É cediço que o contrato de alienação fiduciária transfere a propriedade do bem, objeto da avença, do patrimônio do devedor fiduciante para o do credor fiduciário, enquanto perdurar o débito do contrato principal. Com efeito, enquanto não quitado o contrato principal ou perdurar o registro do gravame, o devedor fiduciante possui tão somente direitos pessoais sobre o imóvel financiado, proporcional ao número de parcelas quitadas. Todavia, importante consignar que não há qualquer informação nos autos, bem como na consulta efetuada junto ao sistema informatizado, de quantas parcelas ainda estão pendentes de quitação, o que inviabiliza saber qual o resultado prático e eficaz da medida. Diante do exposto, INDEFIRO a penhora do imóvel indicado e determino a remessa dos autos ao Distrito Federal, para que indique, objetivamente, novos bens passíveis de penhora. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 61695033), afirma que, embora o executado não seja o proprietário devido à alienação fiduciária, é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos do executado relativamente ao imóvel, nos termos do art. 835, XIII, do CPC. Colaciona jurisprudência. Por fim, requer que seja provido o recurso. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora